Tribunal: TJPA
Processo: 0805027-03.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805027-03.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNI INVESTIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA, UNIBRAX ALIMENTOS E PARTICIPACOES S/A.

AGRAVADO: FRIGORIFICO BOI VERDE LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO PRINCIPAL EM VIRTUDE DO JULGAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA ORIGEM. INOCORRÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE TUTELADA LIMINARMENTE EM SEDE RECURSAL NÃO ANALISADA PELO JUÍZO
A QUO
. DESLEALDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. MULTA POR LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL EQUITATIVAMENTE MENSURADOS. V
islumbra-se que
a parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de infirmar as razões de decidir do julgado monocrático, pois não trouxe qualquer inovação argumentativa capaz de atrair o juízo de retratação desta relatora,
conforme se verá doravante.
O recurso principal de agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que determinou a imissão na posse do imóvel objeto da contenda, proferida no cumprimento de sentença de homologação de acordo (Id. 1863594) e não de qualquer decisão proferida no bojo da respectiva impugnação, conforme restou consignado na decisão ora alvejada. Ademais, frise-se que em momento algum a rejeição da impugnação esvaziou o objeto do recurso principal de agravo de instrumento, porquanto o juízo singular consignou expressamente que deixou de determinar a imissão na posse do imóvel objeto do acordo judicial, por se encontrar suspenso por força de medida liminar concedida no recurso principal de agravo de instrumento.
Ora, à toda evidência, findou esta relatora sendo induzida a erro pela parte embargada, ora agravante, que em seu petitório de Id. 3088808, requereu o não conhecimento do recurso, uma vez exaurida, supostamente, a cognição pelo juízo de origem. Eis, pois, caracterizada a deslealdade processual praticada pela parte embargada/agravante, passível de reprimenda, na medida em que tencionou, evidentemente, ludibriar este juízo revisor, desvirtuando a realidade dos fatos. Portanto,
não há que se falar em ausência de
desacordo entre a vontade do julgador e a expressa no julgamento perceptível
primo ictu oculi
, notadamente porque tal vontade foi viciada por indução daquela, motivo pelo qual não deve prosperar a presente insurgência.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

FRIGORÍFICO BOI VERDE LTDA. ME.

opôs o presente
RECURSO DE AGRAVO INTERNO

contra a decisão monocrática proferida por esta relatora (Id. 3135182), que houve por bem acolher o Recurso de Embargos de Declaração oposto por
UNI INVESTIMENTOS, NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
e

UNIBRAX ALIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
,
em virtude do erro de premissa sobre a perda do objeto do recurso principal de agravo de instrumento, a despeito do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença pelo juízo de origem.

Em suas razões (Id. 3239292)
, argui,
preliminarmente
, o descabimento dos embargos de declaração, em virtude da ausência de erro material na decisão embargada que enseje a sua revisão, pois não teria ocorrido desacordo entre a vontade do julgador e a expressa no julgamento perceptível
primo ictu oculi
.
Meritoriamente
,

sustenta que não teria induzido a erro esta relatora, pois teria apenas relatado que havia ocorrido a rejeição da impugnação dos embargantes, com cognição exaurida naquela esfera, requerendo a perda do objeto e também trazendo pedidos alternativos caso esta relatora entendesse de modo diverso, como por exemplo a reconsideração da liminar e a urgência no julgamento de mérito.
Por derradeiro, pleiteou o provimento do agravo interno e, consequentemente, a manutenção da decisão que extinguiu o recurso principal, com a exclusão da multa por litigância de má-fé aplicada.

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 3367562)
, esgrimando
que a parte embargada/agravante teria alegado
inveridicamente que o agravo de instrumento teria perdido o objeto, pelo fato de ter sido exaurida a cognição no julgamento da impugnação. Pondera que, embora tenha realmente ocorrido o julgamento da impugnação pelo juízo
a quo
, não houve sentença terminativa extinguindo a execução, pois aquele se absteve de determinar a imissão na posse do imóvel em razão da medida liminar concedida no recurso principal de agravo de instrumento, fato que indicaria inequivocamente o erro material

cometido no pronunciamento jurisdicional ora alvejado. Por derradeiro, pugnou a parte agravada pelo desprovimento do presente recurso, inclusive com a condenação da parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa originária.

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 3239602, Id. 3239605 e Id. 3239606).
P
ortanto, preenchidos os
pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Relativamente à preliminar de descabimento dos embargos de declaração
, suscitada pela parte agravante, pela suposta inexistência de erro material no julgado, vislumbro impertinente, explico.

Repiso neste novo recurso, que ao revés do que mencionado pela parte agravante, não buscou, a meu ver, a parte embargante/agravada, revolver questões já apreciadas pela decisão recorrida, porém, sanar premissa equivocada baseada em erro de fato na aferição da perda do objeto do recurso principal, em plena conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo art. 1.022 do NCPC. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ admite-se embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento. 2.1. Verificada a ocorrência de erro de premissa de julgamento, torna-se necessário o acolhimento da irresignação, com a consequente anulação da decisão colegiada impugnada.
3. Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão de fls. 378-386, e-STJ, e a decisão monocrática de fls. 351-358, e-STJ, e, de plano, dar provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à origem para que analise a prescrição intercorrente em conformidade com as teses esposadas no julgamento do REsp 1.604.412/SC (IAC 1). (EDcl no AgInt no REsp 1832646/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 19/03/2020). (Destaquei)

Nessa toada, considerando que uma das funcionalidades do recurso de embargos de declaração é sanar erro material, à luz do que preceitua o inciso III do art. 1.022 do CPC/2015
[1]
, não há que se falar em descabimento dos aclaratórios, razão pela qual REJEITO A PRELIMINAR.

Não havendo mais questões preliminares a serem analisadas, avanço ao enfrentamento do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca do pretenso erro material contido na decisão embargada, consistente no possível equívoco quanto à aferição da perda do objeto do recurso principal, decorrente da rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença pelo juízo de origem.

Pois bem, de antemão, vislumbro que
a parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de infirmar as razões de decidir do julgado monocrático, pois não trouxe qualquer inovação argumentativa capaz de atrair o juízo de retratação desta relatora,
conforme se verá doravante.

O recurso principal de agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que determinou a imissão na posse do imóvel objeto da contenda, proferida no cumprimento de sentença de homologação de acordo (Id. 1863594) e não de qualquer decisão proferida no bojo da respectiva impugnação, conforme restou consignado na decisão ora alvejada.

Ademais, frise-se que em momento algum a rejeição da impugnação esvaziou o objeto do recurso principal de agravo de instrumento, porquanto o juízo singular consignou expressamente em sua parte dispositiva,
litteris
:

Id. 3088807-pág. 05:
(...)

Deixo de determinar a IMISSÃO NA POSSE do imóvel objeto do acordo judicial de fls.458/462 destes autos (item IX) em favor da exequente, suspenso por decisão liminar nos autos do Agravo de Instrumento nº 0805027-03.2019.8.14.0000, aguardando o julgamento do mérito para a análise do referido item.

Ora, à toda evidência, findou esta relatora sendo induzida a erro pela parte embargada, ora agravante, que em seu petitório de Id. 3088808, requereu o não conhecimento do recurso, uma vez exaurida, supostamente, a cognição pelo juízo de origem, nos termos do excerto a seguir:

Em arremate,
é preciso reconhecer a perda do objeto do presente agravo, vez que houve cognição exauriente do juízo a quo na referida decisão
, em consonância com a remansosa jurisprudência, devendo ser declarado o presente agravo extinto sem resolução de mérito. (Destaquei)

Eis, pois, caracterizada a deslealdade processual praticada pela parte embargada/agravante, passível de reprimenda, na medida em que tencionou, evidentemente, ludibriar este juízo revisor, desvirtuando a realidade dos fatos.

Portanto,
não há que se falar em ausência de
desacordo entre a vontade do julgador e a expressa no julgamento perceptível
primo ictu oculi
, notadamente porque tal vontade foi viciada por indução daquela, motivo pelo qual não deve prosperar a presente insurgência.

Por derradeiro,
no que concerne aos honorários advocatícios pleiteados pela parte agravada
,
é certo que a advocacia é função essencial à justiça, à luz do que preconiza o art. 133 da Constituição Federal
[2]
, e garantidora do estado democrático de direito, devendo ser, portanto, dignificada
.

Nessa toada, a atuação do advogado em juízo merece valorização, inclusive monetariamente, com remuneração pautada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à título de gratificação profissional, através dos honorários advocatícios de sucumbência, cuja norma de regência encontra-se insculpida no art. 85 do CPC/2015, cuja literalidade assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não,
e nos recursos interpostos
, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
. (Destaquei)

À luz dessas premissas e, considerando o elevado valor da condenação – R$6.414.503,42 (seis milhões, quatrocentos e catorze mil, quinhentos e três reais e quarenta e dois centavos), nos termos da decisão de Id. 3239297-pág. 12 – lanço mão do juízo de equidade (§8º) observando os requisitos do §2º a seguir:
1)
a
complexidade
reduzida da causa (discussão sobre a perda do objeto do recurso principal);

2)
que
o trabalho realizado e o tempo despendido pelos causídicos
não terem sido expressivos, pois a parte agravada limitou-se a confeccionar uma única peça processual de razões contrarrecursais (Id. 3367562);
3)
que
o local da prestação dos serviços
é

o mesmo em que se encontra sediado o escritório dos patronos da parte autora/apelante.

Ora, de outro bordo, atender ao pleito da parte recorrente, isto é, conceder o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ao norte reportado, a título de honorários advocatícios, seria superestimar a atuação dos profissionais na espécie, patrocinando seu enriquecimento sem causa.

De posse dessas informações, concluo que R$1.000,00 (um mil reais) se afiguram proporcionais ao trabalho demandado junto a este juízo, e o faço com o respaldo da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA EQUIDADE PREVISTA NO ART. 85, § 8º, DO NCPC. OCORRÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, o percentual de 10% a 20% deve incidir sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido na demanda. Apenas nos casos em que não for possível a mensuração desses valores é que a base de cálculo a ser utilizada será o valor atualizado da causa. 3.
Excepcionalmente, nas hipóteses em que valor dos honorários for irrisório ou exorbitante, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz fica autorizado a adotar como base de cálculo o valor da condenação ou o valor da causa ou, ainda, arbitrar um valor fixo
. Precedentes. 4. O reexame de fatos e provas quanto a irrisoriedade do proveito econômico obtido pelo vencedor em recurso especial é inadmissível. Súmula nº 7 do STJ 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1556445/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) (Destaquei)

À vista do exposto,

voto pelo CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO e, deixando de exercer o juízo de retratação, pelo seu DESPROVIMENTO, para manter incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada, ao tempo que condeno a parte sucumbente nesta etapa recursal ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa no importe de R$1.000,00 (um mil reais).

Belém/PA,
14
de setembro de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (...)
III - corrigir erro material.
(Destaquei)

[2]
Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

Belém, 13/10/2020